Tribunal: STF
Processo: HC 53677
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
- HABEAS CORPUS - EMISSÃO DE CHEQUE SEM SUFICIENTE PROVISÃO DE FUNDOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 171, § 2º, VI DO CÓDIGO PENAL. 
1 - O PAGAMENTO DO VALOR DO CHEQUE EMITIDO SEM A NECESSÁRIA PROVISÃO DE FUNDOS APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NÃO ISENTA O RÉU DE PENA NEM EXCLUI O CRIME. 
2 - NÃO É ADMISSÍVEL EM HABEAS CORPUS O EXAME DA JUSTIÇA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR ENVOLVER PROFUNDO ESTUDO DA PROVA, INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO "WRIT". 
PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.